Tribunal: TJSP
Processo: 1006392-98.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Pretendida realização de procedimento cirúrgico pela rede pública. Obrigação reconhecida. Inteligência dos artigos 196 e 198 da CF e da legislação que rege o SUS. Condenação da Fazenda do Estado em honorários advocatícios. Impossibilidade. Causa patrocinada pela Defensoria Pública. Inteligência da Súmula 421/STJ. Valor da causa mantido. Multa diária devida, mas limitada ao período de 30

Ementa:
Apelação. Pretendida realização de procedimento cirúrgico pela rede pública. Obrigação reconhecida. Inteligência dos artigos 196 e 198 da CF e da legislação que rege o SUS. Condenação da Fazenda do Estado em honorários advocatícios. Impossibilidade. Causa patrocinada pela Defensoria Pública. Inteligência da Súmula 421/STJ. Valor da causa mantido. Multa diária devida, mas limitada ao período de 30 dias. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006392-
98.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAUÁ, é apelada/apelante JOSEFA ISABEL DA SILVA e Apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006392-98.2019.8.26.0348 -Voto no
2
Voto no 35.116
Apelação no 1006392-98.2019.8.26.0348
Apelantes: Município da Mauá e outra
Apeladas: Josefa Isabel da Silva e outras
Apelação. Pretendida realização de procedimento cirúrgico pela
rede pública. Obrigação reconhecida. Inteligência dos artigos 196
e 198 da CF e da legislação que rege o SUS. Condenação da
Fazenda do Estado em honorários advocatícios. Impossibilidade.
Causa patrocinada pela Defensoria Pública. Inteligência da
Súmula 421/STJ. Valor da causa mantido. Multa diária devida,
mas limitada ao período de 30 dias. Sentença de procedência.
Recursos desprovidos.
JOSEFA ISABEL DA SILVA propôs a presente ação de
procedimento comum em face do MUNICÍPIO DE MAUÁ e do ESTADO DE SÃO
PAULO, alegando, em resumo (a) que está internada desde 16/07/2019, por conta de
problema cardíaco, e em 17/07/2019, foi transferida para a UTI, tendo sido diagnosticado
Infarto Agudo do Miocárdio em 21/07/2019; (b) que diante de tais fatos, necessita de
cirurgia cardíaca com urgência, no entanto, o município não dispõe de hospital com
referida especialidade; (c) que foi inserido na Central de Regulação de Oferta de Serviços
de Saúde (CROSS), contudo, não há previsão para transferência e atendimento, daí o
ajuizamento desta ação, com pedido de realização de cirurgia cardíaca, incluindo exames e
todo tratamento complementar necessário para restabelecimento de sua saúde em Hospital
Público especializado, ou particular em que haja referido tratamento, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00 (mil) reais.
Julgada procedente a ação (fls. 103/108), apela o Município de
Mauá, com as considerações de fls. 127/135, insurgindo-se contra a multa diária e os
honorários advocatícios.
A autora também interpôs recurso, pedindo que a condenação no
pagamento de honorários advocatícios seja estendida à Fazenda do Estado (fls. 141/158).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
O dever de velar pela proteção da saúde dos cidadãos compete
ao poder público, em qualquer de suas esferas.
Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça,
proclamando que “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou
isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006392-98.2019.8.26.0348 -Voto no
3
acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico” (REsp no 771.537/RJ, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ de 03/10/2005) e que “mera alegação de ausência de previsão
orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial” (REsp 1.366.331/RS,
Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/12/2014).
É o que também decidiu o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 855.178, em sede de repercussão geral:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA.
O
tratamento
médico
adequado
aos
necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode
ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente” (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015).
E o município desempenha papel relevante nessa tarefa,
porquanto a Constituição, em seu artigo 30, inciso VII, atribuiu-lhe o dever de prestar, com
a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da
população, daí o reconhecimento de procedência da ação, inclusive porque o autor, no
caso, comprovou a sua condição de hipossuficiente, e a necessidade do tratamento,
conforme relatório de fls. 12/13.
Não se trata de invadir campo exclusivo da discricionariedade
das Fazendas Públicas ou de assumir o Judiciário funções que são daquelas ou de eleger
prioridades que competiria ao Executivo estabelecer. O que há é o Judiciário exercendo sua
função no reconhecimento do direito dos cidadãos em face do Poder Público. Não há
afronta à separação e independência entre os poderes.
No que se refere à multa diária (para hipótese de eventual
descumprimento da obrigação), deve ser mantida a quantia fixada na sentença, ou seja, R$
1.000,00, até o limite de 30 dias, por se tratar de valor que não desborda dos padrões da
razoabilidade, e que pode ser modificado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando
se mostrar irrisório ou exorbitante, dependendo das circunstâncias do momento.
Os honorários advocatícios, em relação ao Município de
Mauá, também devem ser mantidos.
O princípio da razoabilidade, inserto no Código Civil, para
fixação do lucro cessante, pode e deve ser aplicado analogicamente, neste caso, na fixação
dos honorários advocatícios. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho1, “razoável é aquilo que é
sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade”, ou seja, representa
um ”critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica
da decisão”.
1 Programa de Responsabilidade Civil, 6a ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 116.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006392-98.2019.8.26.0348 -Voto no
4
Assim, sopesadas as circunstâncias relativas à natureza da
matéria, dentro do critério acima mencionado, reputa-se razoável fixar essa verba em 15%
sobre o valor da causa, que também fica mantido em R$ 10.000,00 (fl. 105), por ser
compatível com processos dessa natureza (envolvendo pedido de tratamento de saúde), e
por não desbordar dos padrões da razoabilidade.
Por fim, descabida a condenação da Fazenda do Estado no
pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, nos
termos da Súmula 421 e Tema 128 do Superior Tribunal de Justiça: “os honorários
advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença”.
Prevalece, portanto, a orientação que, nesses casos, reconhece a
ocorrência de confusão entre credor e devedor.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA ESTADO DE MINAS GERAIS.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA
FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Trata-se de
Recurso Especial interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento
no artigo 105, III, "a", da Constituição da República, após julgamento dos
Embargos Declaratórios apresentados contra acórdão do STJ que condenou o
ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da ação
ajuizada por Regina Kátia Araújo, patrocinada pela Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de
relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela
Corte Especial, com publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento
de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando
ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma
Fazenda Pública. 3. Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses: "Tema n.
128/STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
Tema n. 129/STJ: Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao
recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente
federativo diverso do qual é parte integrante". 4. No caso dos autos, constata-
se que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o ora recorrente,
Estado de Minas Gerais, ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos
da ação ajuizada por Regina Kátia Araújo, patrocinada pela Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais. Configura-se confusão (credor e devedor
são o mesmo ente). 5. Assim, subsume-se ao caso concreto o Tema 128/STJ:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela
atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Prevalece
esse entendimento, mesmo após o advento das ECs 74/2013 e 80/2014 e da
LC 132/2009, que deu nova redação ao art. 4o, XXI, da LC 80/1994. 6.
Recurso Especial provido.” (REsp 1771123 / MG, Relator Ministro Herman
Benjamin, DJe. 19/06/2019).
“RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTADO.
DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006392-98.2019.8.26.0348 -Voto no
5
É indevida a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária quando
a parte vencedora está representada em juízo pela Defensoria Pública.
Confusão entre credor e devedor. Recurso conhecido e provido” (REsp
798673/RS, Relator Ministro César Asfor Rocha, DJ. 30.04.2007).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
recursos, com majoração dos honorários advocatícios devidos pelo Município em mais 5%,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado, quanto ao mais,
que a multa diária (para o caso de descumprimento da obrigação) é limitada a 30 dias.
FERREIRA RODRIGUES
Relator